Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-74.2024.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000603-74.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVALDO DIAS DA CRUZ - CPF: 329.158.881-91 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger contra sentença da Vara Única da Comarca homônima que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Evaldo Dias da Cruz, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas correspondentes a férias e décimo terceiro salário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de verbas rescisórias referentes a férias e décimo terceiro salário, diante da natureza jurídico-administrativa do vínculo; (ii) estabelecer se houve comprovação, pelo Município, do adimplemento das verbas reclamadas, de modo a afastar a condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos públicos, ainda que comissionados, os direitos sociais previstos no art. 7o, incluindo férias e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3o, não se restringindo tais garantias ao regime celetista.

4.

O vínculo jurídico-administrativo oriundo da nomeação para cargo em comissão não afasta a obrigação de pagamento das referidas verbas, que têm natureza constitucional e devem ser observadas pela Administração Pública.

5.

O Município, embora afirme ter quitado integralmente as verbas rescisórias, não apresentou prova suficiente nos autos quanto ao adimplemento das férias e do décimo terceiro salário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

O pagamento isolado do saldo de salário não exime o ente público do dever de quitar as demais parcelas rescisórias constitucionalmente devidas, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da legalidade.

7.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito de servidores comissionados exonerados ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, inclusive em sua proporcionalidade, com correção monetária e juros conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, com fundamento no art. 39, § 3o, da Constituição Federal, independentemente da natureza jurídico-administrativa do vínculo.

2.

Compete ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas rescisórias, sob pena de reconhecimento da dívida e manutenção da condenação.

3.

As verbas rescisórias devidas ao servidor comissionado devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exoneração e acrescidas de juros legais, conforme orientação dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, VIII e XVII; art. 37, V; art. 39, § 3o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív. n.o 0021197-56.2010.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.08.2022, DJE 15.08.2022; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santo Antônio de Leverger contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Evaldo Dias da Cruz, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas correspondentes a férias e décimo terceiro salário, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil

O Apelante sustenta, em síntese, que a relação jurídica mantida entre as partes possui natureza eminentemente jurídico-administrativa, por se tratar de ocupante de cargo exclusivamente comissionado, não se aplicando, portanto, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

Defende que a investidura em cargo em comissão não gera vínculo empregatício, mas vínculo administrativo precário, passível de exoneração
ad nutum
, sendo incompatível com a Constituição Federal, a condenação da Administração Pública ao pagamento de verbas típicas do regime celetista.

Aduz, que inexiste inadimplemento por parte do Município, uma vez que o saldo rescisório devido ao Apelado, teria sido integralmente quitado em 09/02/2024, conforme comprovante de transferência bancária juntado aos autos.

Sustenta que o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada inadimplência, limitando-se a formular afirmações genéricas, desacompanhadas de qualquer prova documental mínima, como extratos bancários ou requerimentos administrativos prévios, o que inviabilizaria a procedência do pedido de cobrança

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como medida de justiça.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Santo Antônio do Leverger insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das verbas correspondentes a férias e décimo-terceiro salário, em favor de Evaldo Dias da Cruz.

Denota-se dos autos que
Evaldo Dias da Cruz,
ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Santo Antônio do Leverger,

alegando ter exercido, entre 01/01/2021 e 12/01/2024, o cargo de Secretário Municipal de Recursos Humanos, com salário mensal de R$ 7.000,00 e que, ao ser exonerado, não recebeu as verbas rescisórias devidas, cujo montante alcança o valor de R$ 21.919,38.

Sustentou na inicial que a relação jurídica não foi estatutária, pedindo a aplicação das normas contidas na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) por analogia.

Alegou que faz jus às multas dos artigos 467 e 477 da CLT, além de honorários sucumbenciais de 15% e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

O Município apresentou contestação, defendendo que Evaldo foi nomeado para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, com vínculo jurídico-administrativo, não celetista, razão pela qual, não há direito a FGTS, multa de 40%, ou multas da CLT.

Ressaltou que as verbas pagas se limitam ao saldo de salário, férias e 13o proporcional, conforme praticado nos vínculos administrativos.

Após o regular trâmite do feito,
o Julgador singular
prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Evaldo Dias da Cruz em face do Município de Santo

Antônio de Leverger/MT para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de todas as verbas

correspondentes às férias e 13o salário. Assim,
JULGO EXTINTA
a presente demanda, com resolução

do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC.”
[...]”

Contra esse ato sentencial,
o Município de Santo Antônio de Leverger
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia cinge-se ao pagamento de verbas rescisórias (férias não usufruídas, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e dos respectivos consectários legais), em razão da exoneração de servidora contratada para o exercício de cargo em comissão.

Consoante dispõe o artigo 37 da Constituição da República, o provimento em cargo ou emprego público depende, como regra, de prévia aprovação em concurso público, admitindo-se exceção apenas em situações específicas, notadamente para o preenchimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, bem como para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos dos incisos II e IV do referido dispositivo.

No caso em exame, é incontroverso que a parte Apelada foi investida em cargo em comissão, expressamente classificado em lei como de livre nomeação e exoneração, o que implica a possibilidade de provimento por qualquer pessoa, ainda que não integrante do quadro efetivo da Administração Pública, desde que destinado às atribuições de assessoramento, chefia ou direção, nos moldes do art. 37, inciso V, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a investidura em cargo comissionado possui natureza precária, não gerando, em nenhuma circunstância, direito à estabilidade funcional em decorrência do seu exercício.

De outro lado, o art. 39, § 3o, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargo público, inclusive os comissionados, a aplicação de diversos direitos sociais previstos no art. 7o, dentre eles aqueles relacionados às férias, ao décimo terceiro salário e às verbas correlatas, ressalvada a possibilidade de a lei estabelecer requisitos diferenciados quando a natureza do cargo assim o exigir.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o Apelante, o ordenamento constitucional garante ao servidor civil exonerado ocupante de cargo em comissão o direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional, bem como eventuais salários em atraso, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Nesse sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado abaixo transcrito:

REXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR
COMISSIONADO
–
VERBAS

RESCISÓRIAS
– FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – APRESENTAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA – VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO ADESIVO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA –
VERBA
DE CARÁTER ALIMENTAR – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Aos servidores públicos ocupantes de
cargo
em comissão é assegurado constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13° salário, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.
2. Tratando-se a presente demanda de
verba
remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula n° 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.
3. Embora os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade e legalidade, tal presunção pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que se verifica na hipótese, diante da apresentação de certidão emitida por Conselheiro do Tribunal de Contas e prova testemunhal produzida em juízo.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o termo inicial da incidência da correção monetária deve ser fixado no momento em que cada parcela seria devida, em se tratando de
verba
de natureza alimentar” (STJ – AgRg no AREsp 350394 ES 2013/0166542-1, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2014).
5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.
6. A fixação da
verba
honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.
(N.U 0021197-56.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

No caso concreto, em que pese não sejam aplicadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho ao vínculo mantido entre as partes, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o dever da Administração Pública de adimplir as verbas de natureza trabalhista e constitucionalmente asseguradas ao servidor ocupante de cargo em comissão.

Isso porque as parcelas referentes às férias, integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como ao décimo terceiro salário, integral e proporcional, não decorrem exclusivamente do regime celetista, mas encontram fundamento direto no texto constitucional, nos termos do artigo 7o, incisos VIII e XVII, combinado com o artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos em geral, inclusive àqueles investidos em cargos de livre nomeação e exoneração.

Dessa forma, a alegação do Apelante no sentido de que o vínculo jurídico-administrativo afastaria o direito ao recebimento das referidas verbas não merece prosperar, porquanto tais parcelas constituem direitos sociais mínimos, de observância obrigatória pela Administração Pública, independentemente da natureza do regime jurídico adotado.

Nessa perspectiva, verifica-se que o pagamento isolado do saldo de salário, conforme sustentado pelo Município, revela-se manifestamente insuficiente e juridicamente inadequado, uma vez que não contempla a integralidade das verbas rescisórias constitucionalmente asseguradas ao Apelado, notadamente férias e décimo terceiro salário, em suas modalidades integral e proporcional.

Cumpre salientar, ainda, que competia à Administração Pública o ônus de demonstrar o efetivo adimplemento das parcelas controvertidas, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. Todavia, o ente municipal limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o Apelado faria jus apenas ao saldo salarial, deixando de colacionar aos autos qualquer prova documental apta a comprovar o pagamento das verbas relativas às férias e ao décimo terceiro salário.

Assim, diante da ausência de comprovação do adimplemento, aliada à natureza constitucional das verbas postuladas, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito do Apelado ao recebimento das parcelas devidas, não havendo falar em reforma do decisum recorrido.

Por fim, esclareço que os valores devidos e não pagos, deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir da data da
exoneração
, até o efetivo pagamento, e os juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026